Tribunal: TJMT
Processo: 1000324-24.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
Vistos,
I.
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII do Texto Magno e nos artigos 647 e 348, incisos I, II e IV do Código de Processo Penal, foi impetrado o presente habeas corpus em favor de Gilmar Divino Moreira, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. (id 114707978)
Extrai-se que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 30 de dezembro de 2021, pela prática, em tese, do delito de previsto nos artigos 129, § 13o, 140 e 147, todos do Código Penal.
Assevera-se que o decreto da prisão preventiva se encontra totalmente desprovido de fundamentação idônea. Afirma que a vítima quem foi em sua residência com o intuito de reatar o relacionamento, mas como o beneficiário não aceitou a suposta vítima ficou estressada e começou a agredi-lo, sendo que o paciente em momento algum agrediu a vítima.
Alega-se, ainda, que a suposta vítima até o momento não realizou exame de corpo de delito para demonstras as alegações de agressão, deixando, no seu entender, claro que quem foi agredido foi o beneficiário. Ademais, a própria filha da vítima relatou que sua genitora está sofrendo de depressão e vive agredindo o acusado.
Assevera-se que o paciente é primário, com bons antecedentes, profissão lícita e residência fixa na Comarca de Lucas do Rio Verde.
Por fim, aduz-se que o Centro de Detenção Provisória de Lucas do Rio Verde encontra lotado.
Nestes termos, postula a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja reconhecido o constrangimento ilegal perpetrado ao paciente em razão da sua prisão cautelar, com a consequente expedição do competente alvará de soltura. Subsidiariamente, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão (id. 114707978). Juntou documentos.
É o que cumpre a relatar.
II.
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus em favor de Gilmar Divino Moreira, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. (id 114707978)
Extrai-se que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 30 de dezembro de 2021, pela prática, em tese, do delito de previsto nos artigos 129, § 13o, 140 e 147, todos do Código Penal.
Assevera-se que o decreto da prisão preventiva se encontra totalmente desprovido de fundamentação idônea. Afirma que a vítima quem foi em sua residência com o intuito de reatar o relacionamento, mas como o beneficiário não aceitou a suposta vítima ficou estressada e começou a agredi-lo, sendo que o paciente em momento algum agrediu a vítima.
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
A propósito: "A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Cediço que o habeas corpus é uma garantia constitucional da liberdade ambulatorial contra a ilegalidade e o abuso de poder, a simples alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte da autoridade judiciária, não é o suficiente para configurar a ilegalidade.
No tocante à negativa de autoria quanto ao delito em tela, consigno que a apreciação do alegado demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do writ, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.
A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. (...) 7. Recurso ordinário improvido. (RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).
Aliás, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que: Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.
Ainda, a priori, o paciente está respondendo pelos crimes de lesão corporal, injuria e ameaça no âmbito doméstico.
Noutro ponto, exclusivamente para efeito de liminar, a decisão está devidamente fundamentada, bem como não verifico a sustentada ausência dos requisitos descritos no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Quanto a tese da ausência de fundamentação idônea da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente, para adequada análise dos fatos, impõe a transcrição da decisão, em síntese:
Vistos no plantão judiciário.
Cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante de GILMAR DIVINO MOREIRA que foram autuados e presos pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 129, §13°, 140 e 147, do Código Penal Brasileiro c/c a Lei n. 11.340/2006.
O Ministério Público pugnou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.
Por sua vez, a Defesa defendeu a concessão de liberdade provisória.
É o sucinto relatório.
Fundamento e decido.
...
Com isso, satisfeitas as exigências legais, tenho como regular a prisão em flagrante ora comunicada.
Outrossim, verifica-se que estão presentes os requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva do autuado, previstos nos artigos 282, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal e artigo 20 da Lei n. 11.340/2006.
Conforme se extrai do caderno investigativo, a materialidade delitiva está devidamente demonstrada, bem como a existência de indícios suficientes da autoria (fumus comissi delicti).
Atinente ao periculum libertatis, é necessário destacar que a custódia cautelar do autuado assegurará a garantia da ordem pública, precisamente, a integridade física da vítima. Segundo se verifica, o indiciado ameaçou a vítima causou-lhes escoriações, bem como teriam lhe quebrado uma das costelas, conforme ressai das declarações e fotografias que acompanham o flagrante.
Observa-se dos depoimentos colhidos, que o autuado tem um total descaso com as normas sociais e legais vigentes, bem como temperamento agressivo, o que coloca em risco a integridade física e vida da ofendida, uma vez que não é a primeira vez que agride e ameaça a vítima.
Urge, portanto, a necessidade da segregação cautelar do autuado para evitar a prática de novos delitos (garantia da ordem pública) e também por conveniência da instrução criminal.
Nesse sentido, a prisão preventiva poderá ser decretada nos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, em regra, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (CPP, 313, III). É o caso dos autos.
Ademais, dispõe o artigo 20 da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha):
“Art. 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do ministério público ou mediante representação da autoridade policial.”
O delito imputado ao representado é grave, atentatório à tranquilidade familiar e social, demonstrando a necessidade de se resguardar a ordem pública, notadamente se considerarmos o vertiginoso crescimento da violência doméstica, o que vem cada dia mais fragilizando a família e a sociedade em nosso País.
Desta forma, entendo que, ante os relatos prestados pela vítima, há necessidade da aplicação de mecanismo proporcional para garantir a segurança da ofendida.
Assim, tendo como finalidade principal a proteção à integridade física da vítima, entendo ser necessária a prisão preventiva do acusado, nos termos do art. 20 c/c art. 22, §1o, ambos da Lei 11.340/06.
De outro lado, nota-se que a imposição de medidas cautelares pessoais diversas da prisão (v.g. monitoramento eletrônico e proibição de contato) são insuficientes para resguardar a ordem pública, a instrução processual e, especialmente, a integridade e vida da vítima.
Tais fatos apontam para a insuficiência das medidas cautelares pessoais diversas da prisão.
Por fim, consigne-se que o presente pedido está devidamente embasado no inciso III, do artigo 313, do Código de Processo Penal.
Sobre a possibilidade da prisão cautelar nessa hipótese.
Em que pese os crimes possuírem pena inferiores a quatro anos, observa-se que o caso concreto revela que o agente coloca em risco a integridade física da vítima, a instrução criminal, ordem pública e a garantia de aplicação das medidas protetivas, nesse sentido é a jurisprudência:
...
Dessarte, vê-se estarem preenchidos os requisitos legais para a decretação da medida extrema.
Diante do exposto, HOMOLOGO o presente Auto de Prisão em Flagrante e com fundamento art. 310, inciso II, c/c art. 313, III, ambos do CPP, bem como CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de GILMAR DIVINO MOREIRA, em razão de estarem presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP e por se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ressaltando-se que, caso venham a surgir novos elementos de convicção, poderá haver reapreciação da medida ou concessão de liberdade provisória...” (id. 114707979).
Diante da leitura da decisão acima, não vislumbro teratologia ou ausência de fundamentos, tendo o magistrado analisado as circunstâncias do fato, bem como a necessidade de proteger a integridade física da vítima.
Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Neste diapasão, exclusivamente para efeito de liminar, de igual modo, não verifico a alegada ausência dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem ainda, não restou demonstrada, de plano, qualquer alteração fática que enseje a revogação da prisão preventiva da paciente.
Ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, inc. I, do Código de Processo Penal.
Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, bem como os fatos demonstram, neste momento a necessidade de proteger a integridade física da vítima.
Por conseguinte, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais dos acusados, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus status libertatis, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.
A propósito:
“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014).
Destaca-se o Enunciado Criminal no. 43 deste e. Tribunal:
“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
Importa salientar, que diante de um juízo de cognição sumária que norteiam as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionarem seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi, portanto, não sendo de se exigir, do julgador, neste momento, uma aprofundada incursão no mérito do pedido.
Norteando-me pela certeza de que não existem direitos absolutos e de que é preciso que todos eles convivam harmonicamente na ordem jurídica, vejo que, no presente caso, pelo menos pelo se exsurge dos autos, há motivação idônea amparando a constrição cautelar.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), devendo o douto magistrado apresentar todas as decisões quanto a segregação do beneficiário, bem como a cronologia dos atos processuais e em que fase se encontra a instrução processual, além de outros elementos que entender necessário para melhor compreensão do tema.
Deve-se, ainda, oferecer, em informações complementares, quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que tenha relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.